Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-24.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO RECUSADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA AVENÇA SEM INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Quanto ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante sequer aponta os artigos da Carta Magna que entende contrariados. Logo, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais e, de mais a mais, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, competindo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
3. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.